Tribunal: STF
Processo: RE 1367961
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 11, p. 1):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO DE SANTA CATARINA. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE INCORPORAÇÃO DA VPNI-VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL. PREFALADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROPOSIÇÃO IMPROFÍCUA. INCUMBÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUANTO AO DEFERIMENTO, OU NÃO, DO ALUDIDO BENEFÍCIO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO NÃO CONSTATADAS. ATO OMISSIVO CONTINUADO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRAZO RENOVADO MÊS A MÊS. MÉRITO. EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO ANTES DA POSSE COMO FUNCIONÁRIO PÚBLICO EFETIVO. LEGALIDADE DO CÔMPUTO DO TEMPO PARA OS FINS DA LEI ESTADUAL Nº 15.138/10. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA, COM EFEITOS PECUNIÁRIOS RETROATIVOS À DATA DA IMPETRAÇÃO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 13, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta ofensa aos artigos 37, caput, e inciso, II, XII, e XVII; 39, caput; 40, § 2º; e 61, § 1º, II, c, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, que:



     “Fundamento da pretensão apresentada pela impetrante é a Lei



    15.138/ 2010, a qual, respondendo projeto de iniciativa do Tribunal de Justiçado Estado de Santa Catarina, altera o regime jurídico dos servidores do Poder Judiciário Catarinense, atribuindo-lhes o direito de ter adicionado ao respectivo vencimento, valor equivalente à diferença entre o vencimento do cargo efetivo e o do cargo comissionado, ou o valor da função de confiança, direito novo, do qual não se beneficiam os servidores do Poder Executivo.  (eDOC 15, p. 10)



    Defende-se, que:



    “Ocorre que nos termos da vigente Constituição da República, os servidores públicos de cada uma das unidades federadas serão regidos por regime jurídico único, instituído por Lei de Iniciativa do Chefe do Poder Executivo (art. 39 c/c o art. 61, § 1º, II, ‘c’, CF).” (eDOC 15, p. 10)



    Assevera-se, ainda, que:



     “a retroatividade conferida pela norma é tão desmedida que, por não ter limite temporal, alcança, a princípio, toda a história pretérita do servidor.



    Tal retroatividade é absolutamente discriminatória, já que desfrutável apenas pelo servidor público integrante dos quadros de certos órgãos públicos, e não encontra respaldo em quaisquer critérios de justiça, razoabilidade e racionalidade.” (eDOC 15, p. 37)



    A Segunda Vice-Presidência do TJ/SC admitiu o recurso extraordinário (eDOC 17).



      É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, assim asseverou (eDOC 11, pp. 6-4):



    “Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Glauber Machado Pinto, objetivando o deferimento da incorporação da VPNI-Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável aos seus vencimentos, computados os anos de exercício em cargo exclusivamente comissionado para tanto. Pois bem. Ab initio, avulto que não há que se falar em ilegitimidade passiva do Presidente do Tribunal de Justiça. 



    (...)



    De outro vértice, observa-se que o presente writ volta-se à alegada omissão da administração em implementar a incorporação do VPNI-Valor Pessoal Nominalmente Identificável, pois até a data da sua impetração, a análise dos processos administrativos protocolados em 01/04/2015 e 04/12/2015 não havia sido efetuada. Nesse tocante, em se tratando de ato omissivo continuado - que envolve obrigação de trato sucessivo -, o prazo para o ajuizamento da ação mandamental renova-se mês a mês, não havendo que se falar em decadência do direito à impetração (STJ, REsp nº 136549/RJ, Rel. Min. Vicente Leal, j. em 03/04/2001). (ACMS nº 2013.055834-3, da Capital, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 01/04/2014). (TJSC, Mandado de Segurança nº 9009435-40.2016. 8.24.0000, da Capital, rel. Des. Jorge Luiz de Borba, j. 11/05/2016), e, pelos mesmos motivos, tampouco há fluência do prazo prescricional. Já quanto à inconstitucionalidade da Lei nº 15.138/2010, arguida pelo Estado, ressaio que tal tema foi debatido por este Grupo de Câmaras, e decidido de forma clara e objetiva, senão vejamos: 



    (...)



    Passo, então, à análise do mérito. Conquanto não mais remanesça a omissão noticiada, o interesse processual do impetrante subsiste, porquanto a ofensa a direito líquido e certo persiste, uma vez que a autoridade coatora negou expressamente a concessão da vantagem em questão. Assim, por consubstanciar circunstância análoga que merece idêntica solução, abarco integralmente a intelecção professada pelo eminente Desembargador Cid Goulart quando do julgamento da análoga Apelação Cível em Mandado de Segurança nº 2014.029071-2 (...)



    (...)



    No caso em liça, Glauber Machado Pinto ingressou no Poder Judiciário de Santa Catarina em 01/04/2004, exercendo o cargo em comissão de Assessor Judiciário. Posteriormente, mediante aprovação em concurso público, foi nomeado para os cargos de Técnico Judiciário Auxiliar (29/10/2008) e Analista Jurídico (28/05/2010), estando, atualmente, lotado no Gabinete do Desembargador Altamiro de Oliveira, na função comissionada de Secretário Jurídico (fls. 49/55). Deste modo, à luz dos argumentos reportados, entendo ser devida a atualização da incorporação da VPNI-Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável aos proventos do impetrante, consoante o estabelecido na Lei nº 15.138/2010, computando-se o período de exercício em cargo exclusivamente comissionado. 



    (...)



    Dessarte, pronuncio-me pela concessão da ordem, assegurando a Glauber Machado Pinto o direito à atualização da incorporação da VPNIVantagem Pessoal Nominalmente Identificável aos seus vencimentos, nos exatos termos do art. 1º da Lei nº 15.138/10, computando-se os anos de efetivo exercício em cargo exclusivamente comissionado, com efeitos pecuniários retroativos à data da impetração do presente mandamus. Incabíveis os honorários (art. 25 da Lei nº 12.016/2009, Enunciado nº 105 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, de 26/05/1994, e Enunciado nº 512 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, de 03/12/1969.”



    Sendo essas as razões de decidir do Tribunal de origem, observo que controvérsia ora em análise foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.441 da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, e que restou assim ementada:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. LEIS DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ESTABILIDADE FINANCEIRA. RESTABELECIMENTO, PARA SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO, DO JUDICIÁRIO, DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO TRIBUNAL DE CONTAS, DE VANTAGEM SUPRIMIDA DO ESTATUTO DOS SERVIDORES DO ESTADO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE ATOS INFRALEGAIS QUE CONCEDERAM VANTAGEM VENCIMENTAL (ART. 37, X, CF). AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL POR VIOLAÇÃO A REGRA DE RESERVA DE INICIATIVA (ART. 61, § 1º, II, E). CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR À EDIÇÃO DAS LEIS. INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTOS CONTRADITÓRIOS. 1. Proposta de conversão de referendo de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito, considerando a não complexidade da questão de direito em discussão e a instrução dos autos, nos termos do art. 12 da Lei 9.868/1999. 2. A revogação da norma impugnada, após a concessão de medida cautelar pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, bem como a alteração de parte do parâmetro de controle pela Emenda Constitucional 103/2019, que incluiu o § 9º ao art. 39 da Constituição Federal e preservou a percepção de vantagens já incorporadas (art. 13 da Emenda), não afastam o conhecimento do mérito da Ação Direta pelo Plenário da CORTE. Precedentes. 3. Não se admite a concessão de vantagens remuneratórias por atos internos de Assembleia Legislativa, no caso, resoluções da Mesa Diretora, em decorrência da exigência de lei em sentido formal veiculada no art. 37, X, da CF. Igualmente não prevalece a tentativa de convalidação legislativa desses atos normativos por lei em sentido formal posteriormente editada. Precedentes. 4. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconhece aos chefes de cada Poder, bem como aos chefes de órgãos com autonomia financeira e administrativa, a exclusividade de iniciativa para a proposição de leis que tratem dos vencimentos de seus servidores. Precedentes. 5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou a constitucionalidade de benefícios funcionais que concedem a incorporação de valores recebidos a título de cargo em comissão ou função gratificada, visando à valorização e profissionalização do serviço público (ADI 1.264/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJ de 15/2/2008; RE 563.965/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJ de 20/3/2009). 6. A contagem de tempo de exercício de cargo em comissão ou função de confiança correspondente a período anterior ao restabelecimento das vantagens de estabilidade financeira e adicional de exercício, para efeito de incorporação dos valores então recebidos aos vencimentos atuais do servidor, importa em concessão arbitrária e desproporcional de benefício remuneratório, uma vez que ausente vínculo lógico entre o exercício pretérito da função e os fins perseguidos pela norma. Vício de excesso legislativo, violação ao princípio da razoabilidade, do devido processo legal substantivo e da vedação de comportamentos contraditórios. 7. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”



    O ponto controvertido nestes autos, qual seja, a possibilidade de cômputo dos anos de efetivo exercício em cargo exclusivamente comissionado, com efeitos pecuniários retroativos, foi especificamente abordado na ação direta, quando, na ocasião, fora declarada inconstitucional a expressão “que tiver exercido”, constante do art. 1º da Lei 15.138/2010 , in verbis:



    “Por esses motivos, proponho a confirmação da medida cautelar por mim deferida e, uma vez acatada a proposta de conversão em julgamento de mérito, a declaração de inconstitucionalidade (i) do § 7º do art. 31-A da Lei Complementar 255/2004, com a redação conferida pela Lei Complementar 496/2010; (ii) do § 7º do art. 2º da Lei Complementar 497/2010; (iii) da expressão “que tiver exercido”, constante do art. 1º da Lei 15.138/2010; (iv) da expressão “a partir de 18 de abril de 1991” constante dos artigos 21-B da Lei Complementar 223/2002, com a redação da Lei Complementar 643/2015, 31-A da Lei Complementar 255/2004, com a redação conferida pela Lei Complementar 496/2010, e 2º da Lei Complementar 497/2010; (v) das Resoluções 02/2006, 04/2006, 09/2011 e 09/2013, da Assembleia Legislativa de Santa Catarina no que se refere à concessão do adicional de exercício; bem como (vi) da Lei Complementar 642/2015, naquilo em que pretendeu a convalidação das referidas Resoluções.”



    O acórdão recorrido, portanto, divergiu do entendimento desta Corte, na medida em que conferiu direito à vantagem denominada “estabilidade financeira” computando-se os anos de efetivo exercício em cargo exclusivamente comissionado.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, reformando o acórdão recorrido para denegar a segurança, considerando o julgamento da ADI 5441/SC. 



    Sem condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de março de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente